Tribunal: TJBA
Processo: 8061052-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061052-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO NUNES GUSMAO

Advogado(s)
:
FERNANDA LISBOA CORREA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. DIVISOR APLICÁVEL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de procedimento comum ajuizada por servidor público estadual, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia Civil, perante a 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, objetivando o recálculo de suas horas extraordinárias com base no divisor de 200 horas mensais.

2. Sentença de parcial procedência, determinando o pagamento das diferenças devidas, com a aplicação do divisor de 200 horas.

3. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, sustentando a legalidade do uso do divisor de 240 horas mensais e requerendo a improcedência do pedido inicial.

4. Apresentação de contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é devido o recálculo das horas extraordinárias com base no divisor de 200 horas mensais para servidor público estadual submetido à jornada de 40 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O divisor de 240 horas mensais não se aplica aos servidores com jornada de 40 horas semanais, pois desconsidera o repouso semanal remunerado, em afronta ao artigo 7º, XV, da Constituição Federal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o divisor correto, nessas hipóteses, é de 200 horas mensais (REsp 1.513.478/RS, AgRg no REsp 970.901/RS e REsp 1.019.492/RS).

8. O Tribunal de Justiça da Bahia também reconheceu tal entendimento no Mandado de Segurança Coletivo nº 8008234-82.2021.8.05.0000, impetrado pelo SINDPOC, ao declarar a inconstitucionalidade do divisor de 240 horas aplicado pelo Estado.

9. A Lei Estadual nº 8.215/2002, que regula o pagamento de horas extraordinárias aos policiais civis, impõe que o adicional incida sobre o vencimento básico e a GAPJ, sendo norma especial e posterior ao Estatuto dos Servidores (Lei nº 6.677/1994).

10. A utilização do divisor de 240 horas implica enriquecimento ilícito da Administração e afronta os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

11. Correta a sentença ao afastar a incorporação das horas extras aos proventos de aposentadoria, dada sua natureza transitória, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1238043/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A remuneração de horas extraordinárias de servidor público estadual com jornada de 40 horas semanais deve observar o divisor de 200 horas mensais, sob pena de violação ao direito ao repouso semanal remunerado e ao princípio da legalidade; a base de cálculo deve restringir-se ao vencimento básico e à gratificação de atividade policial, conforme legislação estadual específica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061052-42.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
FERNANDO NUNES GUSMAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .